Tribunal: TJES
Processo: 5003960-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003960-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMUEL DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO SERVIDOR DA LISTA DE PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que o autor almeja a inclusão de seu nome no rol de servidores aptos à promoção, estabelecido no Anexo Único do Edital nº 37/2022, sob a alegação de que cumpriu os requisitos impostos no Edital.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, para o fim de reconhecer a nulidade da decisão que excluiu o requerente do processo de promoção por seleção do ciclo 2022. Foi interposto recurso inominado pelo requerido, pugnando pela reforma integral da sentença. Em contrarrazões, o autor postula por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Alega a parte recorrente que a avaliação individual é ato composto, “cuja produção de todos os efeitos legais está condicionada a um ato acessório complementar a aposição de ciência formal por parte do servidor, através de assinatura posterior e conjunta do Formulário da Avaliação de Desempenho Individual”. Em contrapartida, o requerente defende que a Administração Pública descumpriu com seu dever de cientificá-lo que a Avaliação Individual estava disponível no setor responsável e que carecia de assinatura.

5. O argumento trazido pelo autor merece prosperar, na medida em que este é o atual entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Embora o Decreto 4215-R/2018 impute ao servidor o dever de acompanhar as suas avaliações, é um poder-dever da Administração Pública do Estado do Espírito Santo avaliar periodicamente o desempenho individual dos servidores efetivos, para fim de promoção por seleção.

6. Desta forma, a exclusão do recorrido, que preenche todos os demais requisitos, de promoção por seleção em decorrência da ausência de assinatura de uma das avaliações de desempenho individual, é violar direito líquido e certo do servidor. O próprio Poder Público instituiu a avaliação de desempenho, como requisito para a concessão da progressão. Por consequência, assume a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia. 7. Assim, entendo que a carência de assinatura na avaliação não invalida a promoção, quando preenchidos os demais requisitos. Afinal, o decreto é considerado uma norma infralegal, enquanto a Lei Complementar Estadual nº 640/12 é a norma primária responsável por determinar os requisitos exigidos para a participação na promoção. Esta LC, por sua vez, não exige a assinatura do servidor como condição sine qua non para a validade das avaliações individuais. Em que pese o decreto destinar-se à regulamentação da Avaliação de Desempenho Individual dos servidores estaduais, não pode impor à promoção por seleção requisitos não previstos na Lei Complementar Estadual n. 640/2012.

8. Por fim, cabe registrar que a sentença recorrida está de acordo com o entendimento externado pelo TJES para casos análogos: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA ao IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. ATO DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE REFLETE UM DIREITO DO SERVIDOR, O QUAL NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU DESFAVOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 3) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia. (.i.) 8) A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor. (...) (Mandado de Segurança Cível nº 0028577-57.2021.8.08.0000; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; Órgão Julgador: Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Data do julgamento: 07/03/2022). (Grifei).

9. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

10. Deixo de condenar o recorrente em custas, em face da isenção que goza o ente estadual. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)